Tribunal: TJES
Processo: 0008392-28.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008392-28.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: SIDNEY DE SOUZA MARTINS

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0008392-28.2018.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: SIDNEY DE SOUZA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DE MEMBRO INFERIOR. CÁLCULO DO VALOR INDENIZATÓRIO CONFORME A LEI Nº 6.194/74 E LEI Nº 11.945/2009. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança de indenização de seguro DPVAT ajuizada por vítima de acidente automobilístico, que pleiteia complementação do valor indenizatório e reembolso de despesas médicas. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento complementar de R$ 1.012,50 e ao ressarcimento de R$ 120,00 em despesas médicas. A seguradora apelou, alegando que o valor indenizatório foi corretamente pago na via administrativa, nos termos da Lei nº 11.945/2009, e que não há prova do nexo causal entre o tratamento
dermatológico indicado nos autos
e o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o valor da indenização por invalidez parcial e permanente foi corretamente calculado de acordo com os parâmetros legais previstos na Lei nº 6.194/74 e na Lei nº 11.945/2009; (ii) verificar se há prova suficiente para o ressarcimento das despesas médicas alegadas pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da indenização por invalidez permanente parcial deve observar a gradação estabelecida na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, considerando-se o percentual de perda funcional e a repercussão da debilidade.

4. A perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores corresponde a 70% do valor máximo indenizável (R$ 13.500,00), o que totaliza R$ 9.450,00; sendo comprova a debilidade permanente de 25%, o valor devido é de R$ 2.362,50.

5. Comprovado nos autos que o valor de R$ 2.362,50 já foi pago administrativamente ao segurado, inexiste direito à complementação indenizatória.

6. O ressarcimento de despesas médicas somente é devido quando demonstrado o nexo causal entre o tratamento e o acidente coberto pelo seguro DPVAT.

7. O recibo apresentado refere-se a tratamento dermatológico, sem qualquer prova de relação com as lesões decorrentes do acidente, o que inviabiliza a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido. Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A indenização do seguro DPVAT por invalidez parcial deve ser calculada proporcionalmente ao grau de debilidade e ao percentual previsto na tabela da Lei nº 6.194/74, com redação da Lei nº 11.945/2009.

2. O pagamento administrativo comprovado da indenização integral devida afasta o direito à complementação judicial.

3. O ressarcimento de despesas médicas no âmbito do seguro DPVAT exige prova do nexo causal entre o tratamento e o acidente coberto.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.194/74, art. 3º e anexo; Leis nº 11.482/2007 e nº 11.945/2009; CPC, art. 98, § 3º; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.438.620/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 10.12.2014 (Tema Repetitivo 862).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0008392-28.2018.8.08.0024

APELANTE: BANESTES SEGUROS S/A

APELADO: SIDNEY DE SOUZA MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Infere-se dos autos que o apelado sofreu um acidente automobilístico em
05/08/2015
, que lhe causou a
debilidade parcial e permanente do membro inferior esquerdo
.

O nexo de causalidade entre o acidente o a lesão
está
comprovado pelos documentos
acostados às
fls.
16-34
, que demonstram o atendimento médico
prestado ao apelado
na mesma
data, onde fo
i
diagnosticada
a
fratura
do fêmur esquerdo.

Outrossim, o
art. 3º, da Lei nº 6.194/74, com redação atribuída pelas Leis nº 11.482/2007 e 11.945/2009, estabelece que em razão da cobertura do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, são devidas indenizações de até R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
por invalidez permanente sofrida pela vítima.

A Lei nº 6.194/74 estabelece ainda que, nas hipóteses de invalidez
permanente, o valor da indenização deverá ser apurado de acordo com os percentuais definidos em seu anexo. Para tanto, a invalidez permanente deverá ser classificada como total ou parcial e, no último caso, como completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais.

E se tratando de invalidez parcial incompleta, após seu enquadramento de acordo com o anexo
da
Lei nº 6.194/74, o valor d
a
indenização deve ser reduzido proporcionalmente.
Assim, utilizando como referência o valor da indenização por invalidez parcial completa, será devida indenização de
75%
(setenta e cinco por cento)
d
aquele
valor
para
a invalidez parcial incompleta de repercussão intensa,
de
50%
(cinquenta por cento)
para a
invalidez parcial incompleta
de média repercussão,
de
25%
(vinte e cinco por cento)
para
a invalidez parcial incompleta
de leve repercussão e
de
10%
(dez por cento)
para
a hipótese de
sequelas residuais.

O

apelado foi submetido a exame de lesões corporais
junto ao
Departamento Médico Legal da Polícia Civil
(fl.
49
)
,
tendo
o
referido órgão emitido
um
laudo atestando
que
ele
apresent
a debilidade permanente do
membro inferior esquerdo
, com perda correspondente a
25
%

(
vinte e cinco
por cento)
.

Definida a extensão do dano do apelado, verifica-se que, de acordo com a tabela anexa à Lei nº 6.194/74, a indenização por perda
anatômica e/ou funcional
completa de
um dos membros inferiores
deve corresponder
a 70%
(setenta por cento)
do valor da indenização devida no caso de invalidez permanente, que é de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais)
.

Logo, o valor da indenização em razão da perda
anatômica ou funcional
completa
de um dos membros inferiores

equivale
a R$
9.450,00
(
nove
mil,
quatrocentos e cinquenta
reais)
.

Porque a perda da mobilidade sofrida pelo apelado
foi incompleta, terá o direito de receber indenização no
valor
correspondente ao grau da sua perda, ou seja,
25
%
(
vinte e cinco
por cento)
, do que seria
devido na hipótese de perda completa
de um dos membros inferiores
.

Por conseguinte, o valor
da indenização
devid
a
ao apelado corresponde a
25
%
(
vinte e cinco

por cento)
de R$
9.450,00
(
nove
mil,
quatrocentos e cinquenta
reais)
, o que equivale a R$
2.362,50

(
dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta
centavos)
,
quantia que já foi paga administrativamente pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT, conforme
comprova o documento
anexado à
fl. 36
.

N
o que se refere ao pedido de ressarcimento de despesas médicas, o apelado juntou aos autos
apenas
um recibo datado de 14/01/2016, no qual a médica atesta o recebimento de R$ 120,00 (cento e vinte reais) “referente a tratamento dermatológico”, sem especificar qual foi o tratamento
realizado e se
ele
tem ligação com as lesões sofridas em razão do acidente narrado na inicial.

D
estarte, não comprovado o nexo causal entre o tratamento
dermatológico

supramencionado
e o acidente sofrido pelo apelado,
não há falar em ressarcimento da
aludida
despesa
.

Ante o exposto
,
dou
provimento ao recurso
para reformar a sentença
e
julgar improcedente a pretensão deduzida na inicia
l
.

Condeno o
apelado ao
pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios que fixo em 10%
(dez por cento)
do valor atualizado da causa,
cuja
exigibilidade ficará suspensa nos termos do art. 98, §3º, do CPC, tendo em vista
o deferimento
da assistência judiciária gratuita.

Sem honorários recursais
.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)